Tribunal: TJSP
Processo: 1010619-46.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos declaratórios. Ocorrência de omissão e contradição. Fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. Acolhimento integral da pretensão do autor. Sucumbência recíproca não pode sobressair. Condenação do polo passivo no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embargos acolhidos, devendo integrar o

Ementa:
Embargos declaratórios. Ocorrência de omissão e contradição. Fixação da data da citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. Acolhimento integral da pretensão do autor. Sucumbência recíproca não pode sobressair. Condenação do polo passivo no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embargos acolhidos, devendo integrar o v. acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010619-46.2019.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que é embargante
KIDEKO OUTIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED DE MARÍLIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, devendo integrar o v.
acórdão embargado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 46695
2
Embargos de declaração n.o 1.010.619-46.2019.8.26.0344/50.001
Embargante:
KIDEKO OUTIDA
Embargado:
UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Comarca:
MARÍLIA
Voto n.o 46.695
Embargos declaratórios. Ocorrência de omissão e
contradição. Fixação da data da citação como termo
inicial dos juros de mora incidentes sobre a
indenização por danos morais. Acolhimento integral
da pretensão do autor. Sucumbência recíproca não
pode sobressair. Condenação do polo passivo no
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios. Embargos acolhidos, devendo
integrar o v. acórdão embargado.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 293/303, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargada e deu parcial provimento ao recurso
interposto pela parte embargante, que alega a ocorrência de omissão quanto ao
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos
morais. Afirma que todos os pedidos foram acolhidos, razão pela qual a
sucumbência deve ser carreada exclusivamente à embargada, aplicando-se a
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Manifestação da parte embargada, págs. 12/13.
É o relatório.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser acolhidos.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a
oposição dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 46695
3
contradição, obscuridade ou erro material.
De fato, o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos
morais e contradição no que tange à distribuição da sucumbência.
No caso, a incidência de juros de mora sobre a
indenização por danos morais deve ocorrer desde a citação, por expressa
disposição do artigo 405 do Código Civil, além do que, a demanda abrange
responsabilidade contratual.
Ademais, considerando o acolhimento integral do pedido
deduzido, aplica-se a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Assim, condena-se a embargada no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios ora majorados para 20% sobre o
valor da causa.
Deste
modo,
os
aclaratórios
opostos
merecem
acolhimento, devendo integrar o v. acórdão para determinar que os juros de
mora incidem desde a citação e impor os ônus sucumbenciais à embargada.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, devendo integrar o v.
acórdão embargado.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300